Tribunal: STF
Processo: RHC 58910
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
TESTAMENTO CERRADO E CRIME DE FALSO. A AJUDA NA REDAÇÃO MANUSCRITA
DO TEXTO DE TESTAMENTO CERRADO, AINDA QUE AMPARANDO A MÃO DO
TESTADOR, SE E TREMULA, NÃO E CRIME; POIS QUE ESTA FORMA DE TESTAR
PODE MANIFESTAR-SE, ESCRITA POR OUTREM E A ROGO, E SUA VALIDADE
DEPENDE DE QUE O TESTADOR O ENTREGUE AO TABELIAO, DE QUE ESTE LHE
PERGUNTE SE AQUELE E SEU TESTAMENTO, PARA SER APROVADO, E,
PRINCIPALMENTE, DEPENDE DE QUE LIGADO AO TEXTO DE TESTAMENTO, O
TABELIAO LAVRE O TERMO DE APROVAÇÃO, TUDO PERANTE CINCO TESTEMUNHAS.
- ENTENDIMENTO DO ART. 1638 DO CÓDIGO CIVIL.
NULIDADE DA DENUNCIA POR CRIME DE FALSIDADE DOCUMENTAL, PORQUE, NÃO
PRECEDIDA DE PERICIA OFICIAL, MAIS APOIADA, A DENUNCIA, EM PERICIA
PARTICULAR (CÓDIGO PROCESSUAL PENAL, ART 158 E 159 C/ C/ 564, III,
B). POIS NO CASO DE CRIMES QUE DEIXAM VESTIGIO, A PRETENSAO PUNITIVA
DO ESTADO SÓ CONSTITUI O DIREITO DE AÇÃO DESTE, CONTRA O IMPUTADO,
APÓS A CONSTATAÇÃO MATERIAL DO FATO CRIMINOSO MEDIANTE PERICIA, E
ESTA DEVE SER CONDUZIDA POR SEUS PERITOS OFICIAIS, COMO CONDIÇÃO DO
INICIO DA AÇÃO PENAL.
III. INEPCIA DA DENUNCIA QUE INTENTA A AÇÃO PENAL CONTRA MAIS DE UM
RÉU, RESPONSABILIZANDO-OS PELO MESMO FATO CRIMINOSO, MAS DESCREVE-O
COM GENERALIZAÇÕES E NÃO NARRA A PARTICIPAÇÃO PESSOAL DE CADA
DENUNCIADO.
IV. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE DA PROVIMENTO PARA FAZER
CESSAR A AÇÃO PENAL, POR FALTA DE JUSTA CAUSA.